Tribunal: TJSP
Processo: 1003714-72.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Sentença de improcedência – Apelação da autora alegando que a correção da hipertrofia mamária tem cobertura obrigatória – Desacolhimento – Autos retornaram à vara de origem por força do julgamento de Recurso Especial, que determinou reexame da matéria para avaliação do preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura - Autora é

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Sentença de improcedência – Apelação da autora alegando que a correção da hipertrofia mamária tem cobertura obrigatória – Desacolhimento – Autos retornaram à vara de origem por força do julgamento de Recurso Especial, que determinou reexame da matéria para avaliação do preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura - Autora é portadora de dorso lombalgia crônica, mecano psotural, com aumento da cifose dorsal - Prova pericial realizada comprovou a ausência do caráter reparador da cirurgia prescrita à autora, a ineficácia do tratamento para sintomatologia da paciente, bem como o não esgotamento do rol da ANS para o tratamento da patologia – Laudo não impugnado pela autora – Ausência dos requisitos para deferimento excepcional da cobertura – Ré se desincumbiu do ônus probatório – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.